Tribunal: STF
Processo: HC 268817
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Adalto Nogueira da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.053.169/AL (doc. 16).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado pelo crime de participação em organização criminosa majorada à pena de 7 anos, 1 mês e 16 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 320 dias-multa (Autos na origem n. 0003754-18.2020.8.02.0001, da 17ª Vara Criminal da comarca da Capital/AL).” (doc. 15, p. 2).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
[...] a dosimetria da pena imposta ao paciente padece de flagrante ilegalidade, uma vez que a valoração negativa da conduta social (art. 59, CP) fundou-se em motivação manifestamente inidônea.
O juízo de primeiro grau justificou a exasperação sob o argumento de que o paciente não possuía profissão lícita e se dedicava exclusivamente à prática delitiva, utilizando ainda seus antecedentes criminais para reforçar o desvalor dessa vetorial.
[...]
É sabido que a inexistência de trabalho lícito e a utilização de condenações anteriores são fundamentos inválidos para negativar a conduta social, a qual deve se restringir ao comportamento do agente no convívio familiar, laboral e comunitário, sem se confundir com seu histórico criminal, consoante entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte de Justiça.
[...]
Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte não tem permitido a valoração negativa de um mesmo fato, na fixação da pena-base, para mais de uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, tendo em vista a constituição de indevido bis in idem, vejamos abaixo: [...].
[...]
Ressalte-se que a ilegalidade aqui apontada é de natureza puramente jurídica, o que não demanda o revolvimento de fatos e provas.
Para a constatação da ilegalidade na dosimetria, não se faz necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos, mas tão somente realizar o confronto entre a fundamentação exposta na sentença e no acórdão com os parâmetros legais do art. 59 do Código Penal e a jurisprudência deste STF.
É dizer, a mera leitura dos trechos destacados demonstra que o aumento da reprimenda se baseou em conceitos jurídicos equivocados, permitindo o controle de legalidade por meio da via estreita do HC. 
Assim, comprovada a manifesta ilegalidade acima apontada, verifica-se que a concessão da ordem é medida que se impõe no presente caso, notadamente para afastar a fundamentação ilegal contida na vetorial conduta social (art. 59, CP), redimensionando-se a pena-base imposta em face do paciente. (doc. 1, pp. 2-4).
 
Ao final, requer:

 [...] a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar o afastamento da valoração negativa da conduta social, já que manifestamente inidônea, redimensionando-se a pena-base imposta em face do paciente Adalto Nogueira da Silva. (doc. 1, p. 5).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. Agravo regimental não conhecido. (doc. 16, p. 1 – grifei).
 
O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Identicamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ementa Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Condenação transitada em julgado. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ausência de manifesta ilegalidade. 4. Alegações de nulidade não examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inviabilidade de apreciação por esta Corte. Supressão de instância. 5. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Reexame de fatos e provas incabível na via eleita. 6. Agravo regimental não provido. (RHC 256.849 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2025 – grifei).
 
Para além disso, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 

Nessa perspectiva:

Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).

Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator